Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730448-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA, HELENA MADER AGRAVADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI D E C I S Ã O MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA., HELENA MADER e CLÁUDIO DANTAS SEQUEIRA interpuseram agravo de instrumento (ID 18771994) com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI (autos 0723963-26.2020.8.07.0001, ID 69068666) no seguinte teor: “Cuida-se de ação sob o procedimento comum na qual, em sede de tutela de urgência, requer a autora que sejam os réus MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA (Revista Crusoé) e HELENA MADER obrigados a retirar do ar a matéria indicada no Id 69068667 (Revista Crusoé), bem como das suas redes sociais. Intimada a emendar a inicial para optar pelo pedido compensatório ou pelo direito de retratação, a parte autora emendou a inicial pelo Id 69698632, na qual optou pelo pedido compensatório. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É certo que a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada são invioláveis, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição. Diante disso, considerando a amplitude e rapidez da divulgação de dados pela rede mundial de computadores, o art. 19, § 1o, da Lei 12.962/2014 prevê a possibilidade de inibição de conteúdo que tenha sido divulgado e que seja considerado danoso. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que apresentadas telas dos conteúdos questionados não foi possível verificar que a matéria questionada tenha seguido os parâmetros éticos da atividade. Em que pese a denúncia realizada, a autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida. Assim, também o alegado dano à honra e imagem da autora é plausível diante da permanência dos conteúdos na forma como divulgados. Por fim, em atenção ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que a providência requerida não é irreversível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA (Revista Crusoé) e HELENA MADER promovam a suspensão da publicação (Id 69068667) na rede de computadores ou a supressão do nome da autora no texto”. Os agravantes alegam que a decisão agravada implica censura, já que a reportagem jornalística intitulada “A coalização pro-impunidade” respaldou-se na “apuração de dados estatísticos incontroversos, e, portanto, verdadeiros, consistente na análise de milhares de manifestações efetuadas pelos parlamentares citados em suas redes sociais e de seus discursos no plenário da Câmara dos Deputados, nas quais inexistente qualquer manifestação em defesa da PEC 199/2019, conhecido projeto de emenda constitucional que prevê a prisão de réus após decisão proferida em segunda instância”. Além disto, nenhuma atribuição à agravada de conduta ilícita ou irregular, nenhum conteúdo difamatório, “tendo apenas e tão somente revelado a perda de ímpeto da parlamentar na defesa e aprovação do mencionado projeto, justamente uma das promessas feitas em sua campanha eleitoral, situação que encontra correspondência nos dados levantados e analisados pela jornalista”. Afirmam que divulgação de matéria jornalística não implica abuso de direito/dever de informar, decisão agravada que se revela desmedida e causa grave lesão ou de difícil reparação porque os agravantes “encontram-se impedidos de divulgar, integralmente, informações verdadeiras, públicas, que foram obtidas através de regular exercício da atividade jornalística e envolvendo tema de inegável interesse público”, máxime se a própria agravada confessa ter contatado a jornalista para expor sua versão dos fatos. Defendem a presença do fumus boni iuris porque “inexistente qualquer intenção de causar prejuízo a quem quer que seja, tendo a reportagem apenas divulgado informações verdadeiras sobre tema relevante e de interesse público. E ainda que dotada de conteúdo crítico, nela não se verifica nenhuma violação de direitos personalíssimos da agravada”. Periculum in mora que residiria “no impedimento judicial dos agravantes de divulgarem integralmente informações verdadeiras e públicas, relacionadas à ausência de qualquer manifestação dos parlamentares citados (na reportagem) em defesa da PEC 199/2019”. Requerem ao final: “33. Pelo tudo isso, REQUEREM os agravantes seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se, desde logo, a incorreção da r. decisão agravada, que determinou a retirada da reportagem jornalística ou a supressão do nome da agravada de seu texto. 34. REQUEREM, outrossim, os agravantes seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r. decisão agravada e afastar a determinação que lhes foi imposta, porquanto inexistente qualquer conduta irregular de sua parte, assim como violação de direitos personalíssimos da agravada, possibilitando-os de divulgar a reportagem jornalística da forma como originariamente produzida e divulgada”. Guia de preparo (ID 18772006) e comprovante de recolhimento (ID 18772007) acostados aos autos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, cabível agravo interposto com fulcro no inciso I do art. 1.015 do CPC – tutela provisória – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ativo reivindicado. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, assim como a liberdade de expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença, assegurando a todos o acesso à informação (art. 5o, IV, IX e XIV da CF/88) A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrição, vedada censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, caput e § 2o da CF/88). No entanto, tais garantias não são absolutas, haja vista que se contrapõem a outras não menos importantes, tais como: a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5o, X da CF/88); e o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, V da CF/88). Assim é que, pelo menos nesta sede, inviável desconstituir, de plano, o que fixado pela decisão agravada no sentido de que “a autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida” e “o alegado dano à honra e imagem da autora é plausível diante da permanência dos conteúdos na forma como divulgados”, decisão que bem destaca o caráter reversível da providência ali definida em sede de contraditório instalada. Lado outro, até que isso aconteça, mantida a veiculação da matéria jornalística sem que seja suprimido o nome da agravada implicaria potencialização do dano moral alegado. Por fim, não há que se falar em censura se o MM. Juiz a quo facultou aos agravantes, neste momento, a mera supressão do nome da parlamentar que se sentiu ofendida, de modo que a idéia expressada na matéria jornalística poderá permanecer “no ar”, preservado apenas o nome da agravada. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora